Tribunal: TJMT
Processo: 1004486-45.2025.8.11.0004
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004486-45.2025.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCERLE CARLOS DOS SANTOS - CPF: 061.232.681-04 (RECORRENTE), NATHACHA CAMARA DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA - CPF: 982.574.982-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. FRACIONAMENTO DE DEMANDAS. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto contra sentença que declarou a inexistência de débito, mas
julgou improcedente o pedido de
indenização por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a existência de negativações preexistentes, mesmo que objeto de discussão judicial, afasta o dever de indenizar por dano moral; e (
ii
) saber se o fracionamento indevido de demandas, com condenação por dano moral em outro processo, impede nova indenização na presente ação, configurando enriquecimento ilícito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença negou indenização por dano moral com base em dois fundamentos autônomos e suficientes: aplicação da Súmula no 385 do STJ devido à negativação preexistente e fracionamento indevido de demandas, configurando enriquecimento ilícito, uma vez que já houve condenação por dano moral em processo anterior.

4.
A parte
recorrente impugnou apenas o fundamento referente à Súmula no 385 do STJ, argumentando que as restrições preexistentes estão sendo discutidas judicialmente.

5. A ausência de impugnação de um dos fundamentos autônomos e suficientes da sentença implica na sua subsistência e, consequentemente, na manutenção da decisão de improcedência do pedido de indenização por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A ausência de impugnação específica de fundamento autônomo e suficiente da sentença, que mantém a improcedência do pedido, acarreta a subsistência da decisão recorrida. 2. O fracionamento indevido de demandas, visando a obtenção de múltiplas indenizações por dano moral decorrentes de fatos conexos, configura enriquecimento ilícito e impede nova condenação.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 98, §§ 2o e 3o, 99, §§ 2o e 3o, e 100; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023; STJ, REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019; Súmula no 385/STJ; Turmas Recursais, Súmula no 30; Turma Recursal Cível, N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1004486-45.2025.8.11.0004

Origem
:
JUIZADOS ESPECIAIS DE BARRA DO GARÇAS

Recorrente
:
MARCERLE
CARLOS DOS SANTOS

Recorrido
:
ENERGISA
MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S
.
A
.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

MARCERLE
CARLOS DOS SANTOS ajuizou reclamação em face da
ENERGISA
MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S
.
A. Noticiou que: a) ao tentar realizar compras no crediário de um comércio local, teve seu pedido negado em razão de negativação em seu nome; b) a inscrição foi realizada pela reclamada em 5/6/2023, no valor de R$ 270,05, referente ao contrato no 03764485202305; c) desconhece qualquer débito com a
parte
reclamada, pois jamais contratou seus serviços. Requereu: a) a declaração de inexistência do débito; b) a retirada do
s
seus

dados
dos
cadastr
os de proteção ao crédito; c) indenização por dano mora
l
.

O juízo singular proferiu
sentença
de parcial procedência. Concluiu que: a) a parte reclamada não logrou êxito em comprovar a existência de relação jurídica válida com
a parte reclamante
; b) os documentos apresentados consistem em registros unilaterais produzidos pela própria empresa, desprovidos de assinatura ou qualquer elemento que demonstre o consentimento do consumidor; c) a negativação preexistente afasta o dano moral pleiteado, conforme Súmula 385 do STJ; d) houve fracionamento indevido de demandas, pois a pretensão tratada no processo no 1004484-75.2025.8.11.0004 deveria ter sido incluída nesta ação. Ao final: a) declarou a inexistência do débito no valor de R$ 270,05; b) julgou improcedente o pedido de indenização por dano mora
l
; c) julgou improcedente o pedido contraposto.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença merece reparo, pois as restrições preexistentes também são objetos de discussão judicial; b) não se aplica a Súmula 385 do STJ quando as
negativações anteriores estão sendo discutidas judicialmente; c) a jurisprudência afasta a aplicação da Súmula 385 quando as anotações preexistentes são declaradas indevidas judicialmente. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença
e
condenar a
parte
rec
lama
da ao pagamento de indenização por dano mora
l
.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a)
a parte reclamante não faz jus ao benefício da justiça gratuita; b)

o recurso não atende ao princípio da dialeticidade;
c
) deve ser mantida a sentença
proferida pelo juízo singular
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Justiça Gratuita.

Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos, conforme previsto no art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC.

Todavia, por se tratar de mera presunção relativa de veracidade (art. 99, §3o, do CPC), havendo evidências nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte para comprovar sua condição de miserabilidade (art. 99, §2o, do CPC) assim como a parte contrária poderá impugnar a concessão dos referidos benefícios (art. 100, do CPC) e comprovar a inexistência ou desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão.

Nesse sentido:

“(...) 2. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. 3. Agravo interno não provido. Recurso especial não conhecido tendo em vista sua deserção. (STJ//
AgInt
no REsp n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023)” “(...) 5. Justiça Gratuita. Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos. Todavia, por se tratar de mera presunção relativa de veracidade, havendo indícios nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte interessada para comprovar sua condição de miserabilidade e a parte contrária pode impugnar a concessão dos referidos benefícios. (...) (N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024)
” Em
análise do conjunto fático probatório disponível, observa-se que não há evidências que possam fragilizar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

Embora a parte recorrida tenha impugnado a concessão do benefício, fez alegações genéricas e desacompanhadas de provas de que a parte recorrente possui condições de arcar com as despesas do processo. A parte recorrente, por sua vez, apresentou sua Carteira de Trabalho Digital (ID
/PJe2
323357865), comprovando que recebe um salário de R$ 1.600,00 por mês, o que corrobora sua condição de hipossuficiência. Assim, prevalece a presunção de veracidade da hipossuficiência declarada, conforme entendimento consolidado na Turma Recursal:

“(...) 1. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada. (Recurso Inominado no 1000368-78.2022.8.11.0053, Turma Recursal Única//, Rel. VALDECI MORAES SIQUEIRA, julgado em 21/07/2023, publicado em 25/07/2023)”. No mesmo sentido: Recurso Inominado no 1007390-46.2022.8.11.0003; Recurso Inominado no 1056048-10.2022.8.11.0001; Recurso Inominado no 1001750-31.2023.8.11.0002; Recurso Inominado no 1010354-81.2023.8.11.0001; Mandado de Segurança n.o 1000307-02.2023.8.11.9005; Mandado de Segurança n.o 1000041-15.2023.8.11.9005; e muitos outros.

No presente caso, a parte recorrente se declarou hipossuficiente e, por ausência de impugnação específica e provas em sentido contrário, não há motivos para a revogação do referido benefício.

Inépcia Recursal (Princípio da Dialeticidade).

As razões recursais devem observar as diretrizes fixadas pelo Princípio da Dialeticidade, sendo indispensável que os fundamentos da decisão recorrida sejam especificamente impugnados no recurso, pois, sem a devida pertinência temática, não há como ocorrer a reforma do julgado combatido.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O recorrente deixou de observar as diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade, como a indispensável pertinência temática entre as razões de decidir e os argumentos fornecidos pelo recurso para justificar o pedido de reforma do julgado combatido. 2. O acórdão adotou solução em consonância com o entendimento firmado nesta Corte no sentido de que, embora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno improvido. (STJ//
AgInt
no REsp n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018)”

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. O entendimento do Tribunal de origem não diverge do posicionamento do STJ, no sentido de que a mera reprodução, nas razões de apelação, do conteúdo da inicial ou da contestação não implica, por si só, em violação ao princípio da dialeticidade recursal, desde que a fundamentação da sentença tenha sido impugnada. 2. Caso contrário, se os fundamentos da sentença não são abalados pela reprodução das razões contidas nas peças oferecidas em primeiro grau (inicial ou contestação), o recurso de apelação não pode ser conhecido, como aconteceu na situação destes autos. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ//
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023)” Esse também é o entendimento das Turmas Recursais, estabelecido na Súmula 30: “A ausência de impugnação específica na peça recursal traduz a ausência de dialeticidade de motivação recursal, enseja o não conhecimento do recurso”.

A propósito, em situação similar, esta Turma Recursal já se manifestou:

“(...) 4. Inépcia recursal (Princípio da Dialeticidade). Se o recurso não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não deve ser conhecido por ofensa ao Princípio da Dialeticidade (Súmula 30 das Turmas Recursais). Contudo, se as razões recursais atacaram especificamente os fundamentos que sustentam a sentença recorrida, não há qualquer óbice ao seu conhecimento. Em análise do caso concreto, nota-se que a sentença objurgada julgou procedente o pedido da inicial com o argumento de que foi comprovado o atraso de voo de mais de 20 horas. Embora a parte recorrida (reclamante) tenha alegado que há violação ao Princípio da Dialeticidade, nas razões recursais, o recorrente (reclamada) sustentou que o atraso de voo por si só não é considerado prática abusiva, satisfazendo regularmente a dialeticidade recursal. Portanto, considerando que as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da sentença recorrida, entendo não há qualquer óbice para o conhecimento do recurso interposto. (...) (N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024)”

Em análise do caso concreto, nota-se que a sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, para declarar a inexistência do débito, mas negou a indenização por dano mora
l
com o argumento de que a negativação preexistente afasta o dano moral pleiteado, conforme a Súmula 385 do STJ, e, principalmente, que houve fracionamento indevido de demandas, o que configuraria enriquecimento ilícito.

Todavia, nas razões recursais,
a
parte
recorrente alega a inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ,
satisfazendo assim a dialeticidade recursal
.

Portanto, considerando que as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da sentença recorrida, não há qualquer óbice para o conhecimento do recurso interposto.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) "(STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

A sentença negou a indenização por dano mora
l
com base em dois fundamentos: a) a existência de negativação preexistente, aplicando a Súmula 385 do STJ; e b) o fracionamento indevido de demandas, citando o processo no 1004484-75.2025.8.11.0004, onde já houve condenação por dano mora
l
, o que configuraria enriquecimento ilícito.

A parte recorrente, em seu recurso impugnou o primeiro fundamento, argumentando que as restrições preexistentes estão sendo discutidas judicialmente, o que afastaria a aplicação da Súmula 385 do STJ. Contudo, a parte recorrente não impugnou o segundo fundamento da sentença, referente ao fracionamento indevido de demandas e ao enriquecimento ilícito.

A ausência de impugnação de um dos fundamentos autônomos e suficientes para manter a decisão implica na sua subsistência e, consequentemente, na manutenção da decisão.

Portanto, mesmo que a alegação da parte recorrente sobre a inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ fosse acolhida, o fundamento da sentença sobre o fracionamento indevido de demandas e o enriquecimento ilícito permanece
incólume
, sendo suficiente para manter a improcedência do pedido de
indenização por
dano
mora
l
.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID
/PJe2
323357866),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025